Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (LCP, ART. 19). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ministério Público apresentou apelação em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva do estado, para absolver o apelado da imputação do delito previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, quando portava simulacro de arma de fogo. Sustenta que o apelado portava o artefato e intimidava as pessoas no local, de forma ameaçadora. Estando presentes pois, a materialidade e autoria. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões.

2.Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

3. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais, tipifica a conduta de trazer consigo simulacro de arma de fogo, em via pública, sem a devida guia de tráfego, expedida pelo Ministério do Exército, nos termos da Portaria no 02 do Comando Logístico do Ministério do Exército, de 26/02/2010. Impende esclarecer que a réplica ou simulacro de arma de fogo caracteriza-se como um objeto que à primeira impressão pode ser confundido com uma arma de fogo, no entanto, não carrega o potencial de efetuar disparos.

4. Conquanto não seja apta a realizar disparos, é inegável a sua capacidade de ameaçar, intimidar e impossibilitar a resistência de outrem. Com razão o Ministério Público, tendo em vista que ficou evidenciado que o apelado portava o simulacro de arma de fogo em via pública, mormente pela confissão daquele quanto ao porte do objeto, sob o argumento de que estaria indo entregar a um amigo, em razão de venda realizada pelo valor de R$300,00.

5. Restam patentes, assim, a autoria e materialidade, porquanto o apelado tenha sido abordado em via pública de posse do simulacro de pistola, modelo Taurus 24/7, de cor preta, conforme termo de apreensão no 32275/2021, considerando-se que a conduta praticada pelo acusado insere-se, formal e materialmente, no tipo penal descrito na denúncia, que não exige o intento de uso específico da arma, mas apenas o simples porte com potencialidade lesiva inerente ao simulacro, sem autorização de autoridade competente.

6. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença proferida, para JULGAR PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público contra ABRAÃO JESUS ALVES DA SILVA, e condená-lo nas penas do art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41.

7. Com fundamento nos arts. 59 e 68 do Código Penal passo à individualização da pena. O apelado agiu com a culpabilidade típica do tipo penal descrito no art. 19 da LCP, merecendo sua conduta reprovação social e censura. Tem contra si condenação com trânsito em julgado (ID 36105035), considerada aqui como elemento caracterizador dos maus antecedentes.

8. Pela folha de antecedentes, nota-se que o apelado tem a personalidade voltada à conduta criminosa. O motivo do delito não se destaca. Por isso, fixo a pena acima do mínimo legal, em 30 dias de prisão simples.

9. Na segunda fase, verificada a confissão no interrogatório, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP, para diminuir a pena em dez dias. Assim, por não existirem outras causas de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva em 20 (vinte) dias de prisão simples. Fixo o regime semi-aberto para cumprimento inicial da pena, com fundamento no art. 33, caput, do Código Penal. Decreto o perdimento do objeto apreendido.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, e condenar o apelado como incurso nas penas do art. 19 da LCP, a vinte dias de prisão simples, no regime semi-aberto. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.